Tribunal: TJPA
Processo: 0003045-40.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003045-40.2017.8.14.0005

APELANTE: JAIRO LUIZ MORAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0003045-40.2017.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: JAIRO LUIZ MORES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOSE ROGERIO RODRIGUES MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ARTIGO

157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)
.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP) COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
IMPOSSIBILIDADE.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
Mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13
ª Sessão Ordinária
de Plenário Virtual
,
a realizar-se no dia 12
de
maio
de 2025
a 19 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 19

de
maio
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JAIRO LUIZ MORAES DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime de roubo simples.

Narrou a
denúncia
(fls. 65/67, ID nº 25023080), que no dia 08/03/2017, por volta das 17:30 horas, a vítima estava caminhando em via pública quando o denunciado se aproximou em uma bicicleta e, colocando uma das mãos embaixo da camisa, exigiu a entrega de seu aparelho celular.

Policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina receberam a informação, via NIOP, da ocorrência do roubo. Em diligência ao local do fato, e de posse das características do indivíduo, localizaram o Denunciado ainda em posse do celular da Vítima, conduzindo-o à Delegacia de Polícia para as providências legais. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado como incurso na prática prevista no artigo 157, caput, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 318/320, ID nº 25023173), o recorrente pugnou pela nulidade do reconhecimento pessoal, não obedecendo os critérios do artigo 226 CPP, cabendo a absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
(fls. 323/326, ID nº 25023176)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(fls. 329/337, ID nº 25529235), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Armando Brasil Teixeira
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
mantendo-se a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP) COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

A Defesa alega que o reconhecimento do acusado realizado pela vítima foi nulo, sem observância dos requisitos do artigo 226, do CPP.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Apesar do reconhecimento do apelante pela vítima não ter sido realizado em estrita observância aos ditames legais estabelecidos no artigo 226 do CPP, este não está revestido de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual.

No presente caso, tem-se que o reconhecimento do autor, deu-se através de contato visual qualitativo permitindo a percepção das características físicas do réu bem como de contato visual temporal suficiente, e o reconhecimento fora logo em seguida à empreitada criminosa pela vítima, circunstância que foi capaz de permitir a indicação precisa da autoria do fato, o que dispensaria as formalidades do artigo 226, do CPP. Acrescente-se, que a vítima teve tempo suficiente na companhia do acusado, para gravar não só a fisionomia, além de características físicas.

Sem dizer que a
materialidade
restou devidamente comprovada através do boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão e pelo auto de entrega, nos quais fora possível constatar a apreensão do aparelho telefônico roubado da vítima.

A
autoria
também está provada pelo depoimento da vítima, o qual fora gravado em mídia e é firme e uniforme, relatando as circunstâncias em que o réu foi preso, o qual destaco:

A vítima
JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS
, em juízo, relatou:

Que trabalha como motorista de caminhão. Informou que, a empresa em que presta serviço tem sede em uma rua estreita, logo não fora possível ir ao local com o caminhão. Nesse sentido, fora de motocicleta até o escritório e, no momento que desceu da moto, fora abordado pelo denunciado. Disse que, o acusado anunciou o assalto e ordenou que entregasse o celular, bem como, colocou a mão na altura da cintura, fazendo menção a uma arma. Afirmou que, havia um volume na cintura do acusado, mas não viu qualquer objeto. Contou que, fora agredido verbalmente pelo denunciado, mas logo entregou o celular e o criminoso se evadiu do local. Relatou, ainda, que o vizinho do escritório da empresa era policial, o qual, presenciou o cometimento do ilícito penal e acionou a polícia. Ressaltou que, o denunciado fora preso cerca de 20(vinte) minutos após os fatos criminosos e, nesse momento, a guarnição policial retornou ao escritório para poder encaminhar a vítima a delegacia para os procedimentos cabíveis. Alegou que, quando a guarnição chegou ao local, viu o acusado e o reconheceu como o autor do crime, uma vez que estava com as mesmas roupas e sem máscara. Por fim, pontuou que, toda a empreitada criminosa ocorreu por volta da 16h30min – ou seja, estava claro e não houve barreiras luminosas que empatassem o reconhecimento – e que recuperou o aparelho celular.

Em seu interrogatório, o acusado JAIRO LUIZ DA SILVA, negou a autoria dos fatos, declarou:

Que um terceiro chamado “Canela”, com quem estava ingerindo bebidas alcoólicas no cais, teria o entregado o celular com o intuito de que fosse revendido para angariar dinheiro para compra de mais bebidas. Informou que, conhece o terceiro da rua, que não desconfiou da origem ilícita do bem, que ia vender por um valor simbólico e que, ao ser preso, o celular estava em sua posse.

Como se pode notar, resta inexistente dúvidas a respeito da materialidade do crime e da pessoa do acusado como seu autor.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

Outrossim, também não cabe a tese de absolvição quanto ao crime de roubo, visto que, conforme mencionado anteriormente, o depoimento da vítima em juízo já é suficiente para ensejar a sua condenação.

Neste ponto, cumpre destacar que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crimes patrimoniais a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelas demais provas carreadas aos autos em juízo, possuindo inegável alcance e relevo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado participou do roubo do aparelho celular da vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “
Note-se que o In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Desse modo, não acolho a nulidade suscitada, ante a inexistência de qualquer ilegalidade no reconhecimento do réu, restando inviável o reconhecimento da absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

mantendo

a pena do apelante em
04 (quatro) anos de reclusão no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém, 19/05/2025